Tribunal: TJDFT
Processo: 0748621-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748621-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: CLAUDETE PEREIRA LIMA, OUTMIDIA SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - EPP, CILENE MARIA DE CARVALHO MOREIRA, MARCOS ANTONIO MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão (Id. 75709584 dos autos no 0711898-50.2017.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em face de OUTMIDIA SOLUÇOES EM COMUNICAÇAO LTDA – EPP e outros, acolheu impugnação à penhora para determinar a desconstituição da constrição incidente sobre o imóvel em questão, com fundamento no artigo 1o da Lei 8009/90. Em suas razões de agravo, o banco exequente alega que não restou comprovado nos autos que o imóvel penhorado é a única propriedade da família, nem que é o local onde residem, razão pela qual não pode ser caracterizado como bem de família, nos termos da Lei 8.009/90. Aduz que o objetivo da referida lei é proteger o imóvel destinado à residência familiar, como forma de proteção à família. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que o imóvel em questão não seja reconhecido como bem de família. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo nos Ids. 21315428 e 21315429. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Isso porque, não restou demonstrado pelo exequente agravante, em suas razões recursais, o risco de dano grave, requisito indispensável para concessão do efeito suspensivo ativo requerido. Limitou-se apenas a alegar provável prejuízo financeiro, não sendo tal argumento suficiente para comprovar o risco ao resultado útil do processo. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos executados agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora